Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-24.2020.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-24.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (EMBARGANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (EMBARGADO), ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001954-24.2020.8.11.0053

EMBARGANTE: RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA, ELIDE MARIA MAZER

EMBARGADO: ELIDE MARIA MAZER, RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

Constatada a omissão no julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-la.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001954-24.2020.8.11.0053

EMBARGANTE: RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA, ELIDE MARIA MAZER

EMBARGADO: ELIDE MARIA MAZER, RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que negou provimento aos Recursos manejados por ambas as partes, alegando que houve omissão.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id 134517674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001954-24.2020.8.11.0053

EMBARGANTE: RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA, ELIDE MARIA MAZER

EMBARGADO: ELIDE MARIA MAZER, RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aduz que houve omissão no julgado em relação à majoração da verba honorária recursal.

Realmente, houve fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, e se ambas as partes recorreram, mas não tiveram os Recursos providos, cabe aumento dos honorários, conforme previsto no artigo 85, §11, do CPC.

Uma vez que a embargante decaiu de parte mínima do pedido, sendo apenas o embargado condenado no ônus de sucumbência, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para majorar a verba honorária de 10% para 12%
sobre a condenação e não sobre o valor da causa,
conforme dispõe o artigo 85, § 2o do CPC.

Por se tratar de matéria de ordem pública,
é possível a alteração, de ofício, da base de cálculo dos honorários advocatícios em desfavor do autor ou do réu e sem a interposição de apelação cível autônoma
, não estando configurada violação ao princípio da vedação à reformatio
in pejus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022